Tribunal: TJSP
Processo: 1041084-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora eu sua segurada, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041084-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
2
Voto no 30364
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelada: Companhia Paulista De Força E Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato
ilícito do agente
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos nos
aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento
de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há
nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora eu sua segurada, sem o crivo do
contraditório
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção
de prova pericial Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra a respeitável sentença de
fls. 169/174 que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos que
move contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
3
o pedido.
Irresignada,
apela
a
parte
autora
(fls.
176/197), aduzindo, em síntese, que comprovou, por meio dos laudos técnicos
produzidos por empresas idôneas e independentes da seguradora, que os
danos elétricos foram causados em razão de oscilação da rede elétrica
administrada pela ré, sendo suficiente para configurar a responsabilidade
objetiva da concessionária, não havendo que se falar em caso fortuito ou força
maior causado por evento da natureza.
Aduz ser desnecessária e inviável a realização
de perícia, não sendo lícito exigir a preservação dos bens avariados pela
seguradora, para eventual e futuro exame pericial. Alega que há
responsabilidade objetiva da concessionária pela falha do serviço e que deve
ser aplicado o CDC e a inversão do ônus da prova em favor da autora.
Alega que os honorários de sucumbência foram
arbitrados em valor exorbitante (20% sobre o valor da causa) e devem ser
reduzidos para 10%.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
203/217).
É o relatório, passo ao voto.
Busca a autora a reforma da sentença que
julgou improcedente pretensão reparatória, desafiada no uso do direito de
regresso pela seguradora, afastando a condenação da companhia distribuidora
de energia a recompor os danos nos equipamentos elétricos dos seus
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
4
Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram equipamentos elétricos teriam sido provocadas por variações na
tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, tendo suportado o
prejuízo desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação
aos segurados, a autora ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da
quantia paga sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos
usuários.
O recurso da seguradora não comporta
provimento.
Inicialmente, consigna-se que é aplicável à
espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior
Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 786, caput, ambos do Código Civil,
a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados2.
No mais, é certo que a ré é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários e, nessa
condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição Federal,
respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma
2 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
5
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do
quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal,
portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não
culposamente, uma vez que prescinde da culpa3.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que o dano elétrico
decorreu de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser
causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral,
produzida sem o crivo do contraditório, consistente em relatório de regulação do
sinistro e laudo técnico elaborado por empresa contratada pelo próprio
segurado, para avaliação e elaboração de orçamento, das quais consta que os
danos seriam decorrentes de descarga elétrica e oscilação de tensão na rede,
insuficiente para concluir pela existência de relação de causalidade alegada.
Ressalte-se
que,
revendo
posicionamento
anterior em sentido diverso, necessário que a parte autora efetue requerimento
na via administrativa, previamente ao ajuizamento da demanda, em
cumprimento ao procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010.
3 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
6
Isso porque, a discussão prévia em pleito
administrativo possibilita o estabelecimento do liame causal com segurança,
dando conhecimento do suposto evento danoso à concessionária ré, a fim de
comprovar o nexo entre os prejuízos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia elétrica.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
em
eletroeletrônicos

Ação
regressiva
de
seguradora
contra
a
concessionária do serviço
Fato constitutivo do direito carente de
demonstração
Inteligência do art. 373, I, do CPC
Nexo de
causalidade não evidenciado ou comprovado
Equipamentos, que
teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial
Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela
Resolução ANEEL 414/2010 Sentença reformada Ação desacolhida
Recurso provido.”4 (sem grifos no original)
Embora esteja demonstrada a ocorrência dos
danos, não se pode admitir como verossímil a alegação da seguradora a
respeito da causa dos mesmos, ou seja, falha na prestação dos serviços da ré,
consistente em oscilações indevidas na rede de distribuição, mesmo porque,
sequer cuidou de preservar os equipamentos danificados, de modo a viabilizar
sua avaliação pela concessionária, na via administrativa, ou futura perícia
judicial.

Dessa
forma,
ausente
caracterização
da
responsabilidade da concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os
danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação
de energia elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela parte autora daquelas
danificadas.
4 Apelação no 1011094-74.2019.8.26.0302, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
7
Não
havendo
demonstração
do
nexo
causalidade, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Descabida a inversão do ônus da prova com o
fim de imputar à ré desfazer um suposto nexo causal que a autora entende
presumido, pois, tal como acima consignado, a responsabilidade objetiva
prescinde de culpa ou dolo, mas exige a demonstração do nexo causal.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência.
Ausência de prova inequívoca dos pagamentos de indenização aos
segurados a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora
noticia aceitação de situação indenizável, sem prévia comunicação à
concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento
lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em
trabalhos
técnicos
encomendados
pela
seguradora.
Conclusão
genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada
em razão da notícia de reparo ou substituição dos equipamentos
afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado. Honorários
advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação dos honorários.
Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido em parte. O
ressarcimento
pleiteado
pela
seguradora
é
condicionado
à
comprovação do pagamento dos valores devidos aos segurados,
providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido
documentos contendo dados de pagamentos (fls. 169/171), não cuidou
a apelante de instruir o feito com os demonstrativos das operações
bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes, razão
pela qual não se consideram comprovadas as quitações apontadas.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
8
apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as
conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos nos
aparelhos por "descarga elétrica", fatos não comprovados, afastando,
assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano. Cabe
alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser
arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a natureza
da demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido pelos
advogados.”5 (sem grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii)
Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por
se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC/2015.
Por fim, não prospera o pedido de redução da
verba honorária fixada na sentença, pois, considerando a majoração necessária
em sede recursal, em consideração ao trabalho adicional desenvolvido nesta
instância, reputa-se razoável o arbitramento final da verba em 20%, o que torna
prejudicada a pretensão à redução do valor.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
5 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041084-57.2020.8.26.0100 -Voto no 30364 - lufe
9
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator